Tribunal: CARF
Processo: 14751.720190/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720190/2014-19
ACÓRDÃO
2402-013.026 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
ESTADO DA PARAÍBA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL / ERRO DE ESCRITA.
Nos termos do art. 117 do Anexo Único do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023, as alegações de inexatidão material devida a
lapso manifesto ou de erro de escrita ou de cálculo existentes na decisão,
suscitadas pelos legitimados a opor embargos, deverão ser recebidas como
embargos, mediante a prolação de um novo acórdão.
Existindo a inexatidão material / erro de escrita na decisão embragada,
impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes, saneando a inexatidão material/erro de escrita
neles apontado, para integrar a presente decisão ao Acórdão no 2402-012.722, determinando-se a
exclusão do lançamento fiscal dos montantes de R$ 862.704,93 e R$ 78.093,67, referentes,
respectivamente, aos DEBCADs 51.049.911-2 e 51.049.912-0, nos termos da Informação Fiscal de
p. 1.812.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.026 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720190/2014-19
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino
(presidente), Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nüske,
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano e Francisco Ibiapino Luz (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (p. 2.004) opostos pela Delegacia da Receita
Federal em Campinas/SP em face do Acórdão no 2402-012.722 (p. 1.984), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/11/2010
PEDIDO DE PERÍCIA / DILIGÊNCIA E PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO
PELA AUTORIDADE JULGADORA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
É facultada à autoridade julgadora a determinação para realização de diligências
ou perícias, quando entendê-las necessárias para a apreciação de provas. O
simples fato do julgador indeferi-las por considerá-las prescindíveis, não acarreta
em cerceamento de defesa.
REMUNERAÇÕES PAGAS A SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS APURADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO E EMPENHOS, NÃO
DECLARADAS EM GFIP. LEGALIDADE.
É lícita a apuração das remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais com base nas Folhas de Pagamento e Despesas de
Empenhos, não declaradas em GFIP.
Devem ser excluídos do lançamento fiscal, entretanto, os montantes
indevidamente autuados, conforme constatado em sede de diligência fiscal.
Nos termos do Despacho de Admissibilidade (p. 2.008), tem-se que os Embargos
apresentados pela Unidade de Origem foram admitidos para saneamento de erro de escrita, nos
seguintes termos, em síntese:
A supervisora da Equipe Nacional do Contencioso Administrativo, com delegação
de competência conforme inciso IV, do artigo 1° da PORTARIA DRF/CPS n° 34, de
08 de abril de 2020, alega a existência de erro material no acórdão embargado.
Argumenta que:
1. DA DECISÃO EMBARGADA
A decisão proferida por este Conselho no julgamento do processo em questão
decidiu por dar parcial provimento ao recurso voluntário impetrado pelo
contribuinte, excluindo do lançamento fiscal os montantes de R$ 860.704,93 e
R$ 78.093,67, referentes, respectivamente, aos DEBCADs 51.049.911-2 e
51.049.912-0, nos termos da Informação Fiscal de p. 1.812. Entretanto, ao
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.026 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720190/2014-19
3
revisar as planilhas e quadros da Informação Fiscal, verifica-se uma divergência
entre o valor citado no Acórdão e o valor levantado na diligência fiscal.
2. DA DIVERGÊNCIA APONTADA
Consta na decisão embargada que o montante a ser excluído do Debcad
51.049.911- 2, nos termos da Informação Fiscal de folha 1.812, totaliza R$
860.704,93 (oitocentos e sessenta mil, setecentos e quatro reais e noventa e
três centavos), ocorre que o valor efetivamente apurado na citada planilha de
cálculos totaliza R$ 862.704,93 (oitocentos e sessenta e dois mil, setecentos e
quatro reais e noventa e três centavos). (destaques no original) (fl. 2004)
Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que assiste razão à embargante,
conforme os trechos transcritos abaixo:
(...)
De fato, fazendo-se o cotejo da alegação trazida pela embargante e o inteiro teor
do Acórdão n° 2402-012.722 (fls. 1984/1998), observa-se claramente que existe
um erro de escrita, pois o valor a ser cancelado, relativo ao Debcad n° 51.049.911-
2, é R$ 862.704,93, conforme quadro demonstrativo integrante da Informação
fiscal, e não R$ 860.704,93, como consta na decisão embargada, erro que deve
ser corrigido, mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 117,
caput, do RICARF.
Portanto, resta procedente a alegação de inexatidão material da embargante.
Assim, reconhecida a mácula, os Aclaratórios restaram admitidos para que a
inexatidão material apontada acima seja apreciada e sanada pela Turma.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, em face do Acórdão no 2402-012.722 (p.
1.984), a Unidade de Origem interpôs Embargos de Declaração (p. 2.004) alegando a existência de
divergência / erro material naquela decisão, nos seguintes termos, em síntese:
2. DA DIVERGÊNCIA APONTADA
Consta na decisão embargada que o montante a ser excluído do Debcad
51.049.911-2, nos termos da Informação Fiscal de folha 1.812, totaliza R$
860.704,93 (oitocentos e sessenta mil, setecentos e quatro reais e noventa e três
centavos), ocorre que o valor efetivamente apurado na citada planilha de cálculos
totaliza R$ 862.704,93 (oitocentos e sessenta e dois mil, setecentos e quatro reais
e noventa e três centavos).
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.026 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720190/2014-19
4
Tal divergência configura um erro material que precisa ser apreciado por este
Conselho.
Razão assiste à Embargante.
De fato, conforme já destacado, inclusive, no Despacho de Admissibilidade (p.
2.008), fazendo-se o cotejo da alegação trazida pela embargante e o inteiro teor do Acórdão n°
2402-012.722 (fls. 1984/1998), observa-se claramente que existe um erro de escrita, pois o valor a
ser cancelado, relativo ao Debcad n° 51.049.911-2, é R$ 862.704,93, conforme quadro
demonstrativo integrante da Informação fiscal, e não R$ 860.704,93, como consta na decisão
embargada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, para, saneando a
inexatidão material / erro de escrita neles apontado, integrar a presente decisão ao Acórdão no
2402-012.722, determinando-se a exclusão do lançamento fiscal dos montantes de R$ 862.704,93
e R$ 78.093,67, referentes, respectivamente, aos DEBCADs 51.049.911-2 e 51.049.912-0, nos
termos da Informação Fiscal de p. 1.812.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2016
DF CARF MF
Original